Tribunal: TJMT
Processo: 0014248-40.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014248-40.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLEIDE CORREA DA SILVA RAMOS - CPF: 545.233.621-49 (APELADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA RAMOS - CPF: 049.734.431-90 (APELADO), PAULO RICARDO DA SILVA RAMOS - CPF: 049.738.291-10 (APELADO), DANIEL VITOR DA SILVA RAMOS - CPF: 069.598.721-62 (APELADO), JHONATHAN WILLIAM MARQUES RAMOS - CPF: 028.833.321-77 (APELADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), CLEIDE CORREA DA SILVA RAMOS - CPF: 545.233.621-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
.

APELADO(S):
CLEIDE CORREA DA SILVA RAMOS
E
OUTROS
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR POR ATO DE PREPOSTO. CULPA COMPROVADA. DANO MORAL PRESUMIDO. PENSÃO MENSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por empresa de transporte rodoviário contra sentença que, em ação de indenização por acidente de trânsito com vítima fatal, reconheceu a responsabilidade subjetiva da ré, fixando reparação por danos morais no valor total de R$ 200.000,00 e pensionamento mensal à família da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve culpa exclusiva da vítima no acidente; (
ii
) saber se existe prova da dependência econômica dos autores em relação ao falecido; (
iii
) saber se estão presentes os elementos configuradores do dano moral; (
iv
) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é excessivo; (v) saber se é devida a pensão mensal diante da ausência de comprovação de prejuízo material; e (vi) saber
se o termo final do pensionamento deve ser limitado à expectativa de vida da vítima ou à maioridade dos filhos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada a culpa exclusiva do motorista preposto da empresa ré, que trafegava em acostamento, em violação ao art. 193 do CTB. Inexistência de culpa concorrente da vítima.

4. Presume-se o dano moral decorrente da perda de ente familiar, conforme orientação pacífica do STJ.

5. O valor fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade pedagógica da condenação.

6. A pensão mensal é devida, sendo presumida a dependência econômica da viúva e dos filhos menores. O termo final para os filhos deve ser os 25 anos de idade e, para a viúva, a expectativa de vida da vítima (75 anos), conforme precedentes do STJ.

7. Inexistente nos autos prova de recebimento de valores do seguro DPVAT, o que impede eventual compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É objetiva a responsabilidade da empresa de transporte por ato culposo de seu preposto no exercício da função, sendo inadmissível a alegação de culpa exclusiva da vítima sem prova robusta.

2. A perda de ente familiar em acidente de trânsito configura dano moral presumido.

3. O pensionamento mensal é devido à viúva até a expectativa de vida da vítima e aos filhos até completarem 25 anos, independentemente de prova de prejuízo material.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC,
arts
. 186, 927, 932, III; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1617019/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22/06/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.367.751/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03/06/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.524.754/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
8
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da Ação Reparatória n.o
0014248-40.2015.8.11.0041
, a qual, em razão de acidente de trânsito causado pela parte apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Com essas considerações e nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial
e CONDENO a requerida à indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00, sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.

Os valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Ratifico a tutela já deferida e condeno os requeridos, ainda, ao pagamento mensal de pensão no valor de um
salário mínimo
, desde a data do acidente (16/07/2014) até a data em que o Sr. José completaria 75 anos
(12/04/2038), ou até o falecimento da viúva. Devendo o valor ser divido, de forma equitativa, entre a viúva e os demais autores até que cada um destes complete 25 anos, ocasião em que a cota-parte de cada filho será acrescido à cota da viúva.

Os alimentos também deverão ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, porém, desde a data da citação (art. 219 CPC).

Considerando que a parte requerente sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
” (
g.n
.)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da
culpa exclusiva da vítima
.

2. Da ausência de prova de depen
dência do de cujus.

3. Da
inexistência de provas dos danos morais.

4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais
.

5. Do valor excessivo a título de pensionamento.

4. Da necessidade de limitação temporal do pensionamento.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 298736376), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA.

APELADO(S):
CLEIDE CORREA DA SILVA RAMOS e OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
r
ecurso de
apelação cível interposta por empresa do ramo de transporte rodoviário, em face de sentença proferida pelo juízo a quo que, nos autos de ação de indenização por danos morais e pensionamento, reconheceu a responsabilidade civil subjetiva da ré pelo atropelamento que vitimou fatalmente o esposo e genitor dos autores, fixando-se reparação por danos morais (R$ 200.000,00) e pensionamento mensal.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, essencialmente, à análise da configuração da culpa do preposto da empresa ré, do nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso, da extensão dos danos materiais e morais, bem como da adequação dos valores arbitrados a título de indenização.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar
suscitada
em sede de contrarrazões pela
s
parte
s

CLEIDE CORREA DA SILVA RAMOS E OUTROS
.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da responsabilidade civil
.

A responsabilização do empregador, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código Civil, decorre da teoria do risco administrativo, segundo a qual a pessoa jurídica responde pelos atos culposos de seus prepostos, praticados no exercício da função que lhes foi atribuída.

Pois bem.

Consoante se extrai do Laudo de Perícia Criminal anexado aos autos
(ID 298736351 - p. 63)
, restou tecnicamente demonstrado que o condutor do veículo, funcionário da empresa ré, trafegava de forma irregular no acostamento da via, em horário noturno
(21h15)
, configurando violação clara ao art. 193 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja transgressão é tipificada como infração gravíssima
, senão vejamos:

Art. 193. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (três vezes).

Colaciono a conclusão
do referido Laudo Pericial:

A perícia técnica realizada foi categórica ao apontar que a conduta culposa do motorista, ao trafegar pelo acostamento, constituiu a causa direta, imediata e exclusiva do evento danoso, não havendo qualquer elemento probatório idôneo a demonstrar que a vítima tenha adotado comportamento que concorresse significativamente para o desfecho trágico.

Nesse cenário, a tese de culpa exclusiva da vítima, sustentada pela parte recorrente, carece de respaldo fático e probatório.

A jurisprudência nacional é uníssona no sentido de que o descumprimento de normas de trânsito, especialmente aquelas voltadas à segurança viária, configura imprudência e culpa presumida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM ACOSTAMENTO - FATO INCONTROVERSO - CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DOS RÉUS – FALTA DE INTERESSE DA SEGURADORA NA REFORMA DA INDENIZAÇÃO AOS DANOS MORAIS A QUE NÃO FOI CONDENADA – COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES PAGOS A
TITULO
DE PENSIONAMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1
. Não há culpa concorrente ou exclusiva da vítima que caminhava pelo acostamento
no momento em que
foi colhida por veículo em que o condutor age com imprudência
.
2 .
Falece de interesse a Seguradora que pede o afastamento da indenização por danos morais quando a condenação a esse título não lhe foi imposta. 3. Incabível a compensação entre os valores pagos a
titulo
de pensionamento e a indenização por danos materiais, quando aquele foi fixado quando da antecipação dos efeitos da tutela para pagamento de despesas mensais da vítima em decorrência de ter necessitado de cuidados após o acidente e sua genitora ter seu contrato de trabalho rescindido devido às faltas ao trabalho para cuidar da vítima.

(TJ-MT - APL: 00009644320078110041 MT, Relator.: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/02/2015)
(
g.n
.)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Atropelamento de pedestre em acostamento de via
pública .
Conduta exclusiva da motorista que não observou o dever de cautela imposto pelo art. 28, do CTB.
Dever de indenizar que se tem por inafastável. Dano moral configurado, cuja indenização se afigura razoável, não sendo o caso de
modificação .
Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 00001774820138260441 SP 0000177-48.2013.8 .26.0441, Relator.: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 20/08/2019, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2019) (
g.n
.)

Não obstante a alegação de baixa visibilidade no local e horário do acidente, é imprescindível destacar que a condução de veículos em condições adversas exige diligência redobrada,
conforme dispõe o art. 28, do Código de Trânsito Brasileiro.

A suposta imprevisibilidade do local não afasta a responsabilidade daquele que age em desconformidade com os deveres de cuidado e atenção mínimos exigidos de qualquer condutor.

Assim, cabia ao apelante fazer prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, tenho que
deve

ser
rejeitada a pretensão recursal,
confirmando-se
a responsabilidade civil diante dos fatos registrados nos autos.

2.2. Da inexistência de provas dos danos morais.

A responsabilização do réu encontra fundamento nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, os quais impõem o dever de indenizar sempre que demonstrados a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso
sub judice
, tais elementos encontram-se plenamente caracterizados. Conforme consta dos autos, o réu trafegava de forma irregular pelo acostamento da via, conduta que ocasionou o acidente que vitimou José Maria Ramos.

A perda de ente familiar, especialmente em circunstâncias trágicas e abruptas, como no presente caso, enseja dano moral
in
re

ipsa
, ou seja,
independe de prova específica da dor sofrida, por decorrer da própria natureza da ofensa.

Nesse sentido, colhe-se julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA
CONDENAÇÃO .
REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/
STJ .
DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.
1 .
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal.

Precedentes .
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1617019 SP 2019/0335982-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2020)

Tal conduta, além de ilícita, revela acentuado grau de reprovabilidade social, sendo suficiente, por si só, para justificar o dever de indenizar, independentemente de qualquer alegação acerca da capacidade econômica do agente. Por essa razão, rejeito a tese suscitada pela apelante.

2.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo como razoável a quantia de
R$
200.000,00 (duzentos mil reais), sendo
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor
, fixada pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais sofridos pelos demandantes, por atender ao binômio jurídico da reparação do dano experimentado e do efeito pedagógico a ser imposto às partes apelantes, sem descurar das condições pessoais e financeiras dos litigantes.

2.
4. Do pensionamento
.

Em relação ao pleito de reconhecimento de ausência de prova de dano para que possa ser imposta a indenização de pensão por morte, anoto que já ratifiquei a responsabilidade civil do Apelantes pelo acidente que
resultou na morte de
José Maria Ramos
no tópico
alhures
, por consequência nego provimento ao pleito
em
destaque
, ante a ausência de elementos de prova nesse sentido, considerando existência de ato ilícito indenizável.

Da mesma forma, considerando o contexto probatório contido nos autos, repiso, em especial ao laudo oficial e os documentos colacionados, foram suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da configuração da responsabilidade
da empresa apelante
pelo elemento morte do parente das Apeladas, mormente pela ausência de prova em contrário.

Assim, no que se refere ao pagamento de pensão vitalícia determinada pelo juízo
a quo
, anoto que ele é devido, tanto para a esposa, quanto para
os filhos
do
de cujus
, conforme as razões já esposadas na sentença recorrida.

O
referido
tema foi amplamente debatido, sendo este o entendimento consolidado pela Corte Superior de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA.
SALÁRIO MÍNIMO
. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte. 2. Nos termos dos
arts
. 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou 9 (nove) pessoas. Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4.
Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a
dependência econômica entre cônjuges é presumida,
devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um
salário mínimo
. Precedentes. 5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro. Precedentes. 6. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada litisconsorte. 7. Nos casos de condenação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 8. Fixados os honorários sucumbenciais dentro dos limites de 10% e 20% previstos no art. 20, § 3o, do CPC/73, é inviável a pretensão voltada ao redimensionamento da verba por esta Corte, a teor da Súmula 7 do STJ. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 7/6/2024.) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Rever as conclusões da instância ordinária quanto ao valor da indenização por danos morais demandaria o reexame fático-probatório nesta Corte Superior, o qual é vedado em sede de recurso especial, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. 2.
Conforme entendimento desta Corte, é devido o pagamento de pensão ao filho menor da vítima até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes.
3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.524.754/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024.) (grifo nosso)

Logo, é plenamente devida a reparação na forma de pensão mensal, a ser rateada entre os dependentes, até a maioridade dos filhos e o atingimento da expectativa média de vida pela viúva.

N
o tocante à suposta necessidade de dedução dos valores eventualmente recebidos a título de seguro obrigatório DPVAT, é cediço que tal
abatimento não é automático, exigindo prova inequívoca de recebimento e de seu quantum, o que inexiste nos autos, motivo pelo qual rejeito a
s teses suscitadas pela empresa requerida.

Ademais, no
que se refere à viúva da vítima, o pensionamento deve perdurar até a data em que o de cujus completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade
(STJ -
AREsp
: 2452784, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: 28/02/2024)
, com fundamento na expectativa média de vida da população brasileira à época do falecimento, conforme os dados constantes da tabela oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, salvo se a própria beneficiária vier a falecer antes dessa data, hipótese em que se extingue, de forma antecipada, o direito ao recebimento da verba indenizatória.

Quanto aos filhos do casal, o termo final da pensão deve ser fixado até que cada um deles complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a extensão da pensão até essa idade como prazo razoável para conclusão dos estudos universitários e ingresso no mercado de trabalho, especialmente quando demonstrada a dependência econômica e ausência de fonte de renda própria.

Dessa forma, entendo que o valor fixado pelo juízo de origem, a título de pensionamento, deve ser integralmente mantido, por refletir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em observância ao disposto no art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025